Tribunal: TJDFT
Processo: 0712544-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712544-07.2023.8.07.0000 RECORRENTE: LIALDINO BARBOSA DE MIRANDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS. PERÍCIA CONTÁBIL. DOCUMENTO APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SLIP XER 712. DOCUMENTO IDÔNEO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Resolução número 913, de 05 de abril de 1984, do Banco Central do Brasil, autoriza a guarda de documentos mediante microfilmagem, com eliminação dos originais e manutenção de sistema de indexação que contenha os elementos caracterizadores básicos das operações. 2. Considerando que os Slips XER 712 são documentos contábeis seguros, que não podem ser unilateralmente alterados ou editados, a Jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem os aceitado como documentos idôneos à liquidação individual da Sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 94.0008514-1. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 369, 494 e 524, §§ 3o, 4 o e 5o, todos do Código de Processo Civil, asseverando que seria ônus do ora recorrido apresentar os documentos necessários para a liquidação da sentença, a fim de se elaborar os cálculos com a correta atualização de valores. Defende que a análise do contrato entabulado entre as partes seria realizada com maior segurança com a documentação original, que se encontra com o ora recorrido (microfilmagens). Entende que o ora recorrido deveria comprovar eventual ausência de quitação da dívida pelo mutuário. Verbera que os erros materiais de cálculos podem ser corrigidos a qualquer tempo. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TRF e deste Tribunal de Justiça, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 369, 494 e 524, §§ 3o, 4 o e 5o, todos do CPC, uma vez que a tese recursal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Impende ressaltar que a turma julgadora apenas decidiu: “as alegações sobre a inidoneidade da documentação apresentada pela ré são meramente genéricas. O agravante não apresenta, de maneira pontual, eventual inconsistência nas planilhas fornecidas pelo Banco do Brasil. O que se mostra lógico e congruente com os fatos, considerando que os Slips XER 712, como já dito, não são unilateralmente editáveis" (ID 48053321). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o inconformismo não deve seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.259.803/RS, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 28/6/2023. Demais disso, “observa-se que paradigma oriundo do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido não permite a análise da insurgência pela alínea c do permissivo constitucional, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgRg no AREsp 2.293.053/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 16/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027